Tribunal: TJSP
Processo: 1016412-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO COM BASE EM PERÍODO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RECUSA COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.